Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737036-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CESAR AUGUSTO DE LAS CASAS DIAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE PULMÃO METASTÁTICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para: a) impor à ré a autorização e custeio do uso do medicamento Alectinibe 150 mg, conforme prescrição médica; b) condenar a requerida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento medicamentoso indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. 3. Somente ao médico que acompanha o paciente é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade. A seguradora não está habilitada, tampouco autorizada, a limitar as alternativas possíveis para melhora do enfermo. 4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. 5. Em consulta à bula do fármaco Alectinibe, verifica-se a indicação para tratamento de pacientes com câncer de pulmão, tendo sido aprovado pela ANVISA em 31/12/2018. Afasta-se, pois, a alegação de se tratar de medicamento experimental. 6. A conduta da seguradora em custear o tratamento medicamentoso prescrito por médico desborda dos limites do mero inadimplemento contratual, sendo considerado ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e 186, caput, do Código Civil, defendendo não ser abusiva a cláusula contratual que excluiu a cobertura de medicamento ao recorrido, nem tampouco ser cabível à condenação por danos morais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e 186, caput, do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da existência de danos morais, diante da negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado, por se tratar de matéria controvertida a ser solucionada pelo Poder Judiciário, seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005